Tribunal: TJDFT
Processo: 0001241-14.2008.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0001241-14.2008.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR, MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA, BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE APELADO: MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA, BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE, NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR D E S P A C H O Revogo despacho de ID 53525545, tendo em vista que os embargos de declaração opostos (ID 53229819) não foram conhecidos conforme decisão de ID 53240535. Após publicação deste despacho, retorne os autos conclusos para apreciação do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator